Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708965-53.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART APELADO: ADALMIR MARCIO MOREIRA D E C I S Ã O Consoante os petitórios de IDs 24134207 e 24324994, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART, ora recorrente, informa a perda superveniente do interesse recursal, em face da quitação do débito. Pede a desistência do recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso requerida nas petições de IDs 24134207 e 24324994. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador